Tribunal: STF
Processo: AI 808328
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravos regimentais no agravo de instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Patrimônio público. Ato administrativo. Permissão de bem público. Ilegalidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas ou de documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravos regimentais não providos.